Tribunal: STF
Processo: RHC 264536
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Renovação de tese suscitada na petição inicial. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Oposição de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para alegar suposta omissão e contradição visando rediscutir a data de aferição da hediondez do delito para fins de comutação da pena.

    III. Razões de decidir

    3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados.